Tribunal: STF
Processo: RE 75176
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-01
Data de publicação: 1973-06-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
1) CONFLITO NO PLENÁRIO DO SENADO FEDERAL ENTRE DOIS DE SEUS MEMBROS
DE QUE RESULTOU A MORTE DE UM TERCEIRO PARLAMENTAR ESTRANHO AO
ACONTECIMENTO, ABATIDO A TIROS DE REVOLVER;
2) AÇÃO DE RESSARCIMENTO AJUIZADA CONTRA A UNIÃO FEDERAL E O
OFENSOR. CONDENAÇÃO DAQUELA E ABSOLVIÇÃO DESTE, POR TER AIDO O MESMO
EM LEGITIMA DEFESA;
3) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, CABAL E COMPLETA, ACERCA DA TESE
DE REVOGAÇÃO DO ART. 1.540 DO CÓDIGO CIVIL PELO ART. 65 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, TESE ESSA APENAS AFLORADA EM ALGUM DOS VOTOS NO EG.
TRIBUNAL "A/ QUO".
4) TRANSITADA EM JULGADO A CONDENAÇÃO CONTRA A UNIÃO FEDERAL, FALTA
A VIÚVA DO PARLAMENTAR VITIMADO INTERESSE PARA INTERPOR O APELO
EXCEPCIONAL, VISTO NÃO PODER SER CONSIDERADA SUCUMBENTE E NÃO HAVER
DEMONSTRADO QUALQUER PREJUIZO.
5) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.